Tribunal: TJMT
Processo: 1014045-38.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014045-38.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 016.392.284-54 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

FLAVIO JOSE DA SILVA

APELAD
O
:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. TRATAMENTO MÉDICO EM ANDAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Flavio Jose da Silva contra sentença da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra

-

MT
, que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária contra Generali Brasil Seguros S/A. O autor alega ter sofrido acidente laboral e requereu o pagamento de indenização por invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão central consiste em definir se a ausência de invalidez permanente, constatada em laudo pericial, permite a extinção do feito sem resolução de mérito ou se o processo deveria ser suspenso até a consolidação das lesões. O recorrente sustenta que a sentença de improcedência, com resolução do mérito, foi proferida de forma prematura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. A perícia concluiu que o autor ainda está em tratamento, sem invalidez permanente. Assim, a inexistência de incapacidade consolidada impede o pagamento da indenização securitária, conforme previsto na apólice.

4. No entanto, a jurisprudência admite a extinção sem resolução de mérito quando a ação é proposta antes da consolidação das lesões, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, permitindo nova ação em caso de agravamento do quadro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento:
“A inexistência de invalidez permanente consolidada impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com possibilidade de nova propositura em caso de agravamento das lesões.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CC/2002, art. 757.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível n. 0801186-24.2019.8.12.0010; TJMS, Apelação Cível n. 0804781-92.2018.8.12.0010.

TJMT, Apelação Cível nº
1017109-56.2023.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por

FLAVIO JOSE DA SILVA
, contra
sentença
exarada

pelo MM. Juiz de Direito da
Terceira

Vara Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
-

M
T

(ID. nº
248272702
)
, que nos autos d
a
Ação De Cobrança
de Indenização Securitária
,

proposta em face d
a empresa recorrida GENERALI BRASIL SEGUROS S A
,

julgou
im
procedente os pedidos formulados na inicial
, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor da causa
, contudo, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, eis que concedido à parte autora a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais a

parte recorrente

invoca os
seguintes
questionamentos fático-jurídicos
:

Assevera que
o laudo pericial atestou que o segurado permanecia em tratamento médico na ocasião da perícia, por isso a necessidade de suspensão do feito até a consolidação das lesões ou, ainda, ser extinto sem resolução do mérito, para real aferição quanto a extensão e permanência das lesões.

Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo
e
isento do recolhimento de
custas

(ID
nº
249322660
).

A
parte recorrida
apresent
ou
c
ontrarrazões,
rebatendo
no mérito,
às
alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

(ID
nº
248272706
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024